Tribunal: STF
Processo: Rcl 78650
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de São Leopoldo contra acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região proferido nos autos do Processo nº 0020756-02.2022.5.04.0332, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADI nº 16, no RE nº 760.931 (Tema nº 246 da repercussão geral) e no RE nº 1.298.647 (Tema nº 1.118 da repercussão geral).   



    O Município de São Leopoldo narra que a Justiça do Trabalho reconheceu, em sentença proferida em sede de ação trabalhista, a responsabilidade subsidiária do ente público pelo inadimplemento de verbas trabalhistas decorrente de contrato de prestação de serviços firmado com a ora beneficiária, Marlene Egger da Silva.   



    Alega que    



    “(...) a decisão objeto da presente reclamação constitucional responsabilizou de forma automática o ente público pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. O julgador ignorou por completo os parâmetros traçados no RE 760.931 e no Tema 1118 (RE 760.931), dentre eles a necessidade de comprovação inequívoca da existência de um comportamento reiteradamente negligente quando do exercício do poder fiscalizatório do Ente Público.” (e-doc. 1, p. 4)   



    Argumenta que   



    “Pela leitura dos trechos destacados acima pode-se observar que foi atribuída ao Ente Público a responsabilidade automática, sem comprovação cabal e inequívoca de ocorrência de falha na fiscalização, apesar de todas os documentos fiscalizatórias juntados com a peça de defesa.  



    Da mesma forma, não restou destacada na decisão qualquer informação trazida de que o reclamante tenha notificado formalmente quanto a qualquer situação negligente perpetrada pela Administração pública, ônus que lhe incumbia.  



    Ou seja, verifica-se que o julgado não observou todos os elementos fiscalizatórios trazidos aos autos, limitando-se a concluir pela sua ineficiência, atribuindo de fato a responsabilidade objetiva (automática), ignorando por completo as decisões não só do TST sobre a temática aqui debatida (haja vista as divergências entre as Turmas), bem quanto as decisões [proferidas] por este Superior Tribunal Federal.” (e-doc. 1, p. 6)   



    Aduz, também, violação à Súmula Vinculante nº 10 sob os seguintes fundamentos:   



    “(...) o ato de reconhecer a responsabilidade subsidiária pelo mero inadimplemento da empresa contratada, contraria a Súmula Vinculante n. 10 deste Excelso Superior Tribunal Federal, pois nega vigência ao Art. 71, §1º da Lei n. 8666/1993; inclusive afrontando a tese fixada fixada em 26/4/2017, confirmando o entendimento adotado na ADC 16/DF, onde concluiu o julgamento do RE 760.931- RG/DF, Tema 246 da Sistemática da Repercussão Geral” (e-doc. 1, p. 7)  



    Requer que seja julgada procedente a presente reclamação constitucional para “cassar a sentença/acórdão prolatada nos autos do processo n. 0020756-02.2022.5.04.0332, no ponto que reconheceu a responsabilidade subsidiária da reclamante pelo adimplemento da condenação, sem a comprovação de culpa, afastando-a.” (e-doc. 1, p. 10)   



    É o relatório. Decido.   



    Em sessão de julgamento de 13/2/25, o Plenário do STF decidiu o RE nº 1.298.647 (vinculado ao Tema nº 1.118 da RG), fixando a seguinte tese:       



    “1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”       



    Registre-se, inicialmente, ser cabível a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC, por constituir a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à concretização de precedente de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário.   



    Nessa medida, compreendo que, para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa, é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.'   



    O contraditório diferido em sede reclamatória é admitido pela jurisprudência do STF (v.g. Rcl nº 67657 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 10/10/24; Rcl nº 68599 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/9/24 e Rcl 58665 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 2/7/24).    



    No caso, questiona-se acórdão da Justiça do Trabalho que imputa responsabilidade subsidiária ao ente público por verbas trabalhistas inadimplidas por empresa prestadora de serviço pelo fundamento de insuficiência de fiscalização do Município de São Leopoldo no cumprimento das obrigações trabalhistas por parte da empresa contratada. Eis os fundamentos da autoridade reclamada:    



    “No caso dos autos, é inequívoca a responsabilidade subsidiária do segundo reclamado pelas parcelas deferidas na sentença, porquanto comprovado que não agiu de forma a impedir o descumprimento de obrigação legal por parte da primeira reclamada, que descumpriu ajustes intrínsecos ao contrato de emprego, tanto assim que ensejou o pagamento das verbas rescisórias, diferenças de FGTS do contrato, horas extras e indenização por danos morais, dentre outras.  



    (...)  



    Logo, o Município de São Leopoldo incorreu em culpa "in eligendo" e "in vigilando", o que acarreta sua responsabilização subsidiária pelos encargos decorrentes da presente ação, não de forma genérica, como alegado, mas sim porque constatado, no caso concreto, que seu agir culposo foi determinante para os inadimplementos constatados, de parcelas salariais básicas da trabalhadora. Nesse contexto, não há falar em mero inadimplemento de obrigação trabalhista por parte da empresa prestadora dos serviços. O suporte para a responsabilização subsidiária do recorrente está na culpa in vigilando (artigo 186 do Código Civil), pois deixou de fiscalizar o cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora. 



    (...)  



    Entende-se, ainda, que o fato de o STF ter declarado, na ADC nº 16, julgada em 24.11.2010, a constitucionalidade do artigo 71, parágrafo 1º da Lei nº 8.666/1993 (que contempla a ausência de responsabilidade da Administração Pública pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato) não impede a análise do caso em concreto para reconhecer a eventual responsabilidade do ente público na condição de tomador dos serviços prestados pela empregada terceirizada, quando há omissão na fiscalização do contrato de trabalho havido entre a reclamante e a empresa prestadora de serviços, hipótese dos autos.   



    Mantém-se, pois, a responsabilidade subsidiária atribuída ao segundo reclamado na origem.” (e-doc. 6, p. 3-11) 



    Não se extrai, do ato reclamado, razão fundada em elementos concretos acerca de eventual comportamento negligente do ente público ou o nexo de causalidade entre a conduta da Administração Pública e o dano sofrido pelo trabalhador para justificar a condenação, estando amparada tão somente na inversão do ônus da prova e na alegação abstrata de “culpa in vigilando”. Assim, não subsistem elementos reais que comprovem a responsabilidade subsidiária do ente, entendimento que vai de encontro à jurisprudência consolidada no STF com paradigma na ADC nº 16 e na tese do Tema nº 246 da RG, a qual foi elucidada pelo Plenário na fixação da tese do Tema nº 1.118 da RG.   



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar o ato reclamado quanto a imputação da responsabilidade subsidiária em desfavor da Administração Pública, determinando que seja proferido novo julgamento à luz do Tema nº 1118 da RG.    



    Envie-se cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que adote providências para sua juntada aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.    



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente